Tribunal: TJDFT
Processo: 0000409-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. REQUISITOS NORMATIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. MESMA UNIDADE. VENDA A DIVERSAS PESSOAS. PENA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em definir se os elementos probatórios carreados ao caderno processual são idôneos e suficientes ao decreto condenatório exarado pelo Juízo Singular, que condenou ora apelante nas penas do art. 171 do Código Penal.
2. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do Código Penal.
3. No caso dos autos, a prova trazida ao caderno processual corrobora os fatos estampados na peça acusatória, de que o réu negociou uma mesma unidade imobiliária em construção a diversos compradores, deles recebendo, ainda que parcialmente, o pagamento acordado.
4. Como bem destacado pelo Juízo sentenciante, restam satisfeitos na espécie os requisitos normativos do estelionato, quais sejam a) a fraude, consistente no oferecimento da mesma cessão de direitos para duas pessoas; b) o erro, pois os envolvidos acreditaram na legitimidade do contrato; c) o locupletamento ilícito, consistente no recebimento de valores pelo mesmo imóvel; d) a lesão patrimonial, pois as vítimas pagaram parte do preço do bem e não receberam a contraprestação - posse direta e direitos eventuais.
5. Recurso conhecido e não provido.